Tribunal: TJDFT
Processo: 0750112-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0750112-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BEIRAMAR ADMINISTRACAO DE IMOVEIS S/A AGRAVADO: NELSON CAVALCANTI MARTINS DE SOUSA, ELIZONEIDE GOMES DE SOUSA MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BEIRAMAR ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS S/A contra a decisão (id 21586012 – fls. 01/05), integrada pelo julgamento dos embargos de declaração (id 21586012 – fls. 22/24), proferida nos autos da ação ordinária indenizatória (processo no 0738385-40.2019.8.07.0001), que reconheceu a ilegitimidade passiva da agravante, condenando a parte autora a pagar honorários advocatícios no valor de R$500,00. Em suas razões, em suma, sustenta a recorrente que é incabível a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, uma vez que o valor da causa não é irrisório, com fulcro no §8o do art. 85 do CPC. Aduz, considerando que foi facultado à parte autora a substituição do polo passivo, que as verbas sucumbenciais devem ser fixadas entre três e cinco por cento do valor da causa, conforme determina o parágrafo único do art. 338 do CPC. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso, com a concessão de efeito suspensivo, para fixar os honorários advocatícios nos termos do art. 338 do CPC. Preparo regular (ids 21586013 e 21586014). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade do efeito suspensivo pleiteado. Na hipótese em julgamento, não vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sobretudo por não ter sido sequer ventilado pela recorrente o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá até a análise do mérito recursal, limitando-se indevidamente ao pedido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de novembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora